Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. LEI No 7.713/1988. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. “É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, sobretudo quando não impugnados, cf. Súmula 598 do STJ.” (Acórdão 1227509, 07103141120188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.